Tribunal: TJDFT
Processo: 0718737-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718737-51.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: PAULO SERGIO MARTINS DE MOURA D E S P A C H O O endereço fornecido pelo banco apelante na petição de ID 48033802 está claramente incompleto, eis que informada quadra residencial, porém sem a indicação de casa ou lote. Intime-se o recorrente a cumprir o integralmente despacho anterior (ID 47767278), em 5 (cinco) dias, sob pena de desistência da tutela de urgência recursal postulada. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador